Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715702-90.2021.8.07.0016 RECORRENTE: SIDNEY ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal militar. Apelação criminal. injúria real. lesão corporal. materialidade e autoria. comprovação. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 209 e 217, do Código Penal Militar, por duas vezes. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos delitos que lhe são imputados. III. Razões de Decidir 3. A existência de declarações firmes e convergentes das vítimas, corroboradas por prova pericial idônea, autoriza a condenação pelos crimes de injúria real e lesão corporal, praticados em contexto de abordagem policial. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, artigos 209 e 217. O recorrente aponta violação ao artigo 297 do Código de Processo Penal Militar, defendendo sua absolvição em razão da ausência de provas quanto à autoria delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 297 do Código de Processo Penal Militar. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003